Tribunal: TJDFT
Processo: 0751652-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, preso em flagrante e posteriormente denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada violência policial, constatada em exame de corpo de delito, é suficiente para ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na garantia da ordem pública, em atenção ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. O fumus comissi delicti está evidenciado pela materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, demonstrados pela comunicação de ocorrência policial, pelo auto de apreensão e pelo recebimento da denúncia pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.
5. O periculum libertatis decorre da apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como de utensílios típicos da traficância, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.
6. A mera existência de lesões corporais constatadas em exame de corpo de delito não autoriza, por si só, a presunção de abuso policial, sobretudo diante da controvérsia acerca da dinâmica da abordagem, cuja apuração demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
7. Eventuais irregularidades ocorridas no momento da prisão em flagrante restam superadas com a posterior decretação da prisão preventiva, que constitui novo e autônomo título judicial apto a legitimar a custódia cautelar.
8. As condições pessoais do paciente, inclusive a existência de antecedentes criminais, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito imputado.
4. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.